Tribunal: TJDFT
Processo: 0715329-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715329-70.2022.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDOS: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., GABRIELA TEIXEIRA DA CUNHA LOBO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA FUTURA DE MOEDA ESTRANGEIRA (CÂMBIO). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDENCIA DO CDC. ATO ILÍCITO PRATICADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SOLIDARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 1.2. Nesse cenário, a aferição da legitimação para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pelo litigante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. A relação contratual aqui noticiada (contrato de compra e venda de moeda estrangeira) é regida pelas diretrizes protetivas do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o daquela norma. 3. Na situação em comento, inviável afastar a responsabilidade solidária da empresa ré/apelante considerando que, além das disposições genéricas contidas na norma consumerista, o próprio regulamento aplicável a operações desta natureza vincula a contratante cambiária ao atendimento prestado pelas empresas correspondentes aos consumidores – o que, por óbvio, se estende por todo o período de vigência do vínculo de correspondência cambial. 4. Em relação a empresa ré UNIÃO ALTERNATIVA, contudo, verifica-se que seu vínculo contratual se iniciou após a realização da operação de compra pela autora, não havendo demonstração de que quando da celebração contratual tenha assumido responsabilidade por negócios jurídicos retroativos e pendentes pela empresa contratante, pelo contrário, observa-se do contrato firmado pelas partes, que a referida empresa apenas assumiu responsabilidade sobre operações a serem celebradas após o início da vigência contratual. Ressalto que não há, no referido pacto, assunção de responsabilidade por relações jurídicas pretéritas realizadas pelo correspondente. 5. Na situação em tela, quem chamou a ré UNIÃO ALTERNATIVA a lide foi a parte autora e não os demais réus. Foi ela que imputou suposta conduta ilícita em relação a esta empresa e, sendo improcedente as suas alegações, deve responder pela sucumbência por ter sido vencida nesta pretensão, na forma do art. 85, caput, do CPC. 6. A sentença recorrida analisou corretamente a prova dos autos, fundamentando adequadamente suas conclusões, não havendo que se falar obrigatoriedade de observância à precedente que não possua caráter vinculante, tal como os citados pela autora/apelante em suas razões recursais. Deste modo, não se vislumbra qualquer vício hábil a ensejar a nulidade vindicada pela autora/apelante, sendo sua manutenção medida que se impõe. 7. Recursos de apelação conhecidos, mas desprovidos. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, afirmando que não deve ser condenada de forma solidária na devolução dos valores, tendo em vista a inexistência de contrato de câmbio válido, razão pela qual entende que deve ser afastado eventual inadimplemento. Sustenta que deveria ter sido reconhecida a nulidade do negócio jurídico para afastar a sua responsabilidade no negócio, diante dos limites do mandato outorgado ao correspondente cambiário. Assevera, ainda, que a atualização de eventual débito seja realizada pela taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no especial, aponta afronta ao artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, articulando que deve ser afastada a responsabilidade da recorrente. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo aos apelos, a inversão dos ônus sucumbenciais e que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada RENATA DAVIES FREITAS PORTELLA OAB/RJ 201.039 e OAB/DF 66.253 (ID 47285583 - Pág. 12). Em sede de contrarrazões, a recorrida também pleiteia que as todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO OAB/DF 39.684, e MARCO ANTÔNIO R. SAMPAIO FILHO, OAB/DF 67.311, (ID 48374127 - Pág. 15). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir no tocante à mencionada afronta aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de que os juros devem ser corrigidos segundo a SELIC, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). E, mais “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao apontado vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. No que diz respeito ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, determino que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada RENATA DAVIES FREITAS PORTELLA OAB/RJ 201.039 e OAB/DF 66.253 (ID 47285583 - Pág. 12), relativas à parte recorrente, ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO OAB/DF 39.684, e MARCO ANTÔNIO R. SAMPAIO FILHO, OAB/DF 67.311, (ID 48374127 - Pág. 15), relativamente à parte recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030